Tribunal: TJMT
Processo: 1011104-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1011104-91.2020.8.11.0000
Agravante: Jackeline Vieira dos Santos Manganaro
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por Jackeline Vieira dos Santos Manganaro, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário com Pedido Liminar de Indisponibilidade de Bens no 0004193-45.2017.8.11.0078 movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor da Agravante, de Maximino Sartoretto e de Abigail Maria de Oliveira, que deferiu o pedido de liminar, para determinar a indisponibilidade de bens da Agravante e dos demais réus até o limite de R$ 344.245,40 (trezentos e quarenta e quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), mediante penhora on-line via BACENJUD e restrição de veículos e bens imóveis, correspondente ao valor do suposto dano ao erário; determinando o imediato desbloqueio de valores excedentes.
Insurge-se, também, contra a decisão proferida em sede de Embargos de Declaração, que indeferiu a suspensão do feito, com base no RE 636.886/AL e manteve a penhora efetivada na conta bancaria da Agravante, além de indeferir o pedido de liberação da restrição de seu veículo, por entender necessária para cumprimento da medida liminar concedida.
Requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento.
Aduz, em síntese, que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário em razão da suposta ocorrência de irregularidades e desvio de recursos públicos, ante a reprovação pelo TCE/MT, das contas da Câmara Municipal de Sapezal, na gestão do Requerido Maximino Sartoretto nos anos de 1999 e 2000, que o condenou a ressarcir o erário, conforme Acórdão n. 1.438/2008.
Destaca que, o valor correspondente ao desvio do erário, segundo auditoria independente da ATAME – Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda, referente às contas do então Presidente da Câmara nos anos de 1999 e 2000, resultou no montante, à época, de R$ 103.975,08 (cento e três mil novecentos e setenta e cinco reais e oito centavos), correspondente à 5.973.74 UPF’s/MT.
Sustenta que, em razão destes fatos, e embora a Agravante não tenha participado do processo perante o TCE/MT, foi arrolada no polo passivo da presente demanda, sob o argumento de que, segundo as conclusões da auditoria realizada pela Empresa ATAME, teria sido ela uma das principais beneficiárias das irregularidades apontadas.
Assevera que, teve seu automóvel e parte de seu salário bloqueado, razão pela qual, pleiteou perante o Juízo a quo a suspensão do feito, com base no RE 636.886/AL e, dos atos de indisponibilidade dos seus bens, o que foi indeferido pelo Magistrado Singular, sob o fundamento de que, o referido julgado se restringe às ações que busquem o ressarcimento ao erário por título de Tribunal de Contas, hipótese que entende não estar caracterizada nos autos.
Afirma que, opôs embargos de declaração objetivando sanar omissões e contradições na referida decisão, tendo o Magistrado Singular acolhido em parte, tão somente para acrescentar o indeferimento do pedido de desbloqueio dos valores realizados sob a conta bancaria da Agravante, em razão da ausência de comprovação de que tais valores se referem aos vencimentos percebidos no mês de fevereiro, bem como para indeferir o pedido de liberação da restrição de seu veículo, por entender necessária para cumprimento da medida liminar concedida.
Ressalta a necessidade de reforma da decisão agravada, com a consequente suspensão do feito com base no tema 899 do STF, em razão de a denúncia ter se baseado no Acórdão n. 1.438/2002, proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso e nos documentos utilizados para investigar e fundamentar o acordão citado, ou seja, o feito busca o ressarcimento ao erário com base em um título do Tribunal de Contas.
Pontua, também, que restou devidamente comprovado que os valores encontrados e bloqueados na conta da Agravante, qual seja, R$ 1.476,96 (mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos), refere-se a parte do salário recebido por ela no mês de fevereiro de 2018, sendo inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, configurando assim verba alimentar que não pode ser bloqueada.
Argumenta, ainda, a desproporcionalidade na determinação de restrição de seu único automóvel, ressaltando que o utiliza para ir trabalhar e que a restrição de circulação impede tanto o registro de mudança de propriedade, como um novo licenciamento, enquanto existem outras formas de satisfazer a liminar deferida pelo Magistrado Singular.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela recursal, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão agravada, determinando o desbloqueio dos valores referentes ao salário da Agravante, bem como a suspensão da restrição de seu veículo ou, que ao menos seja determinada uma restrição menos gravosa como o impedimento de transferência.
No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, verificada a hipossuficiência da Agravante, com base nos documentos colacionados no ID n. 43537457, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, entendo, a priori, que não há qualquer retificação a fazer na decisão agravada quanto ao indeferimento do pedido de suspenção do feito com base no RE 636.886AL (Tema 899), que versa sobre a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, porquanto além de não se enquadrar na hipótese dos autos, que se discute eventual ressarcimento ao erário em decorrência de ato doloso de improbidade administrativa, resta prejudicado o pedido de suspensão do presente feito, em razão do julgamento do mérito RE 636.886AL, pelo Plenário do STF em 20-4-2020.
Por outro lado, no que tange ao pedido de desbloqueio de valores constritos em conta corrente e de restrição de automóvel, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser parcialmente deferido.
Isso porque, no caso dos autos, vislumbra-se, a priori, a probabilidade do direito em favor da Agravante, especificamente em relação ao bloqueio on line de valores, porquanto, como se sabe, segundo estabelece o artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis as quantias depositadas em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba, in verbis:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
A propósito, no mesmo sentido é a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7o da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: AgInt no REsp 1.440.849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012. 2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7o da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao sustento da parte e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015. 3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: AgInt no Resp 1.427.492/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 19/2/2019;
REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014.
4. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a indisponibilidade de bens anteriormente decretada em valor inferior a 40 salários-mínimos depositados em conta corrente, decidindo, portanto, contrariamente à jurisprudência desta Corte.
5. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no AREsp 1310475/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 11/04/2019). [Destaquei]
Compulsando os autos, percebe-se que a Agravante teve penhorado em sua conta corrente do Banco Caixa Econômica Federal a importância de R$ 1.476,92 (mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos) – ID n. 43537457, cujo valor ultrapassa a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes, que atualmente perfaz o montante de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais), todavia, conforme jurisprudência pacifica do STJ, está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba.
In casu, restou caracterizada, em tese, a relevância da fundamentação, bem como a possibilidade de dano de difícil reparação à Agravante caso prevaleça a referida constrição sobre o valor de R$ 1.476,92 (mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos) constritos de sua conta corrente, ante a impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários mínimos em conta corrente; razão pela qual, torna-se imperioso o afastamento da penhora on line.
Todavia, o mesmo não se deve aplicar à restrição imposta ao veículo da Agravante, uma vez que a restrição lançada junto ao RENAJUD é para impedir a transferência da titularidade do veículo.
Essa restrição não impede o uso para qualquer fim, quer seja para a simples locomoção quer seja para uso profissional, muito menos no que tange ao licenciamento anual do veículo, devendo ser mantida para resguardar eventual condenação de ressarcimento ao erário, em razão de a decisão agravada ter justificado a necessidade de decretar a indisponibilidade de bens da Agravante e demais réus, em razão da existência de indícios da possível prática de ato ímprobo, em razão de suposta falsificação documental por meio adulteração de notas fiscais e recibos, além da emissão irregular de cheques pela pela Câmara Municipal de Sapezal em favor de pessoas estranhas e da própria Agravante, que à época ocupava o cargo de Tesoureira da Casa de Leis Municipal e da corré Abigail Maria de Oliveira, ocupante do cargo de agente administrativa, que teria ocasionado prejuízo ao erário no valor atualizado de R$ 344.245,40 (trezentos e quarenta e quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), o que, por si só, autoriza a decretação da indisponibilidade dos bens da demandada e dos demais réus.
De acordo com o artigo 7o da Lei no 8.429/92, é possível a decretação da indisponibilidade dos bens do réu, com vistas a assegurar o resultado prático do processo e a viabilidade da realização do direito afirmado pelo Autor.
Infere-se, pois, que sua maior utilidade é a de assegurar bens dos infratores para garantir a efetividade do provimento judicial e impedir o risco de dilapidação do patrimônio, o que caracteriza, assim, o periculum in mora, que neste caso é presumido.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, in verbis:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
A Jurisprudência do STJ quanto à decretação da indisponibilidade dos bens e periculum in mora presumido 16. É firme o entendimento, no STJ, de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido: Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/6/2014; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/5/2014;
AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/11/2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/5/2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/5/2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/12/2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7/6/2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/5/2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/3/2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6/9/2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24/9/2012;
AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/9/2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; e REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014.
17. Agravo Regimental não provido.(STJ - AgRg no REsp 1310876/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). [Destaquei]
Com tais considerações, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo, tão somente para tornar sem efeito a penhora eletrônica no valor de R$ R$ 1.476,92 (mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos), por se tratar de valor inferior a 40 salários-mínimos que recaiu na Conta Corrente do Banco Caixa Econômica Federal, em nome da Agravante.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se o Agravado para, querendo, e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora